Tribunal: TJBA
Processo: 8032139-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032139-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: CAIQUE DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
RUBENS DA CONCEICAO DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ÚNICO BENEFICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. AJUSTES CONTRATUAIS EXPRESSIVOS. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE ESPECIAL VULNERABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Operadora de plano de saúde contra decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes anuais aplicados ao contrato do Autor aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais e familiares, fixando a mensalidade provisória em R$ 543,31, sob pena de multa diária de R$ 100,00. O beneficiário é pessoa com deficiência física permanente, portador de paraplegia e osteomielite crônica, com renda decorrente de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o contrato de plano de saúde coletivo por adesão com um único beneficiário deve ser equiparado a plano individual"; (ii) os reajustes anuais aplicados de forma unilateral pela operadora, que superam os limites autorizados pela ANS para planos individuais, são abusivos; e (iii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do denominado falso coletivo depende da análise das circunstâncias concretas da contratação, admitindo-se, em sede de cognição sumária, o controle judicial quando presentes indícios suficientes de utilização da modalidade coletiva em desconformidade com sua finalidade regulatória.

4. Presentes elementos indicativos da possível descaracterização material do plano coletivo, mostra-se legítima, em sede de tutela de urgência, a limitação provisória dos reajustes aos parâmetros aplicáveis aos planos individuais, até o esclarecimento definitivo da controvérsia.

5. O perigo de dano em desfavor do consumidor é manifesto, considerando sua condição de extrema vulnerabilidade de saúde e econômica, necessitando de acompanhamento médico e tratamentos contínuos para conter as complicações decorrentes de paraplegia e osteomielite crônica. A manutenção de parcelas com reajustes excessivos compromete a própria subsistência do beneficiário e coloca em risco a permanência da cobertura assistencial de que necessita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A presença de elementos indicativos de possível configuração de falso coletivo pode justificar, em sede de tutela de urgência, a limitação provisória dos reajustes e a preservação do equilíbrio contratual até o julgamento de mérito. 2. A existência de indícios de possível configuração de falso coletivo, associada ao risco concreto de comprometimento da continuidade da assistência médica do beneficiário, autoriza a manutenção da tutela de urgência que limita provisoriamente os reajustes contratuais até o julgamento da ação principal."

Referências:

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, incisos IV e V, 39, inciso X, e 51, inciso IV; Código de Processo Civil, artigo 300; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8032139-43.2026.8.05.0000
interposto
por
UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação declaratória de nulidade de reajuste abusivo de plano de saúde, acumulada com repetição de indébito (autos de origem 8028015-14.2026.8.05.0001)
,
tendo como agravado
CAIQUE DOS SANTOS COSTA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA